Tribunal: STF
Processo: Rcl 54866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0180100-69.2009.5.15.0008, que teria descumprido decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal dotadas de efeito vinculante.



    2. A reclamante narra ter sido condenada pela 1ª Vara do Trabalho de São Carlos/SP, no âmbito de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, à obrigação de não fazer, “consistente em abster-se de contratar empresa interposta para realização de serviços que constituam sua atividade-fim”, impondo-lhe, ademais, o pagamento de indenização por dano moral coletivo fixada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).



    3. Afirma que, em sede de recurso ordinário, a condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, estando pendente, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, recurso extraordinário.



    4. Entende que a decisão recorrida violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324/DF e RE Nº 958.282-RG/MG - Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, além do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, já que inobservada a cláusula de reserva de plenário.



    5. Argumenta que, “se o STF reconheceu a licitude da terceirização das atividades, extinguindo a diferenciação entre a atividade-meio e a atividade-fim, a manutenção da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 01ª Vara do Trabalho de São Carlos - SP, mantida pelo v. acórdão do Tribunal Regional da 15ª Região, restará patente a afronta ao enunciado vinculante consolidado no julgamento da ADPF 324 e Tema 725 da repercussão geral”.



    6. Requer a concessão de provimento liminar para suspender a tramitação do processo nº 0180100-69.2009.5.15.0008, ante o risco de “execução provisória, ou mesmo definitiva, do julgado prosseguir-se a qualquer momento”. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, “a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. Além disso, a ação de índole constitucional serve para garantir a correta aplicação de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário do STF em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725), além de suposta violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    9. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas, disponíveis no Portal do Supremo Tribunal Federal na rede mundial de computadores:



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos)



    10. No caso sob exame, constata-se que a sentença de piso, proferida em 07/11/2011 (e-doc. 12, p. 315-323), bem como o acórdão proferido em 10/12/2013 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 31, p. 239-259) apontaram a ilicitude da terceirização da atividade-fim como fundamento para a condenação da reclamante.



    11. Trago à colação, do acórdão proferido pela Corte Regional, o seguinte trecho:



    “(...). A causa de pedir foi específica no que toca a somente parte dos empregados da segunda ré estarem sendo objeto de desvio de atividades, sendo deslocados daquelas como tidas de meio para atividades--fim. (...).



    (...). A instrução processual, mormente a prova oral, se deu, quanto a tal causa de pedir, com total pertinência. Não há como se entender, como leviana ou superficial a exposição dos fundamentos do pedido ou a própria avaliação da prova oral.



    Na realidade, os fatos são incontroversos, posto que as próprias recorrentes admitiram o procedimento tal como descrito nos laudos de constatação e nos autos de infração entregues pelos auditores-fiscais do trabalho. A discussão que importa diz respeito ao enquadramento da situação jurídica destes fatos.



    Por isso mesmo, os recursos da primeira e da segunda ré são parcialmente vazios de sentido quanto à discussão que tentam estabelecer quanto à licitude de contratação de serviços de logística. Quando tal se dá na qualidade de típica atividade-meio, não se discute sua licitude, a questão central no feito diz respeito ao desvio de finalidade daqueles 54 empregados, então constatados, que praticavam tarefas consideradas conexas com o processo produtivo.



    O cerne da questão é, portanto, se tarefas e alimentação da linha de produção com peças e outros insumos é atividade-fim ou atividade-meio. (...).



    (...). Tenho que não assiste razão ás recorrentes quanto à condenação, nos limites em que posto o pedido, condicionado pelos seus próprios fundamentos. Houve prova robusta quanto à constatação de que existente contrato de prestação de serviços de logística, alguns desses empregados - cerca de 54 à época dos fatos apurados em inquérito civil - estavam realizando tarefas pertinentes com a atividade-fim da tomadora.



    Abastecimento de linha de produção não pode ser tida como mera atividade-meio, pois não é acessória. Tratando-se de fato inserido dentro da linha de desdobramento de tarefas e atos relativos à própria produção, não há como se entender que, ao mesmo tempo, sejam serviços dispensáveis por constituírem meras atividades paralelas ao processo produtivo.



    Nesse aspecto, não socorre às recorrentes o fato de haver subordinação direta a superior hierárquico da própria prestadora de serviços. O que determina o reconhecimento da irregularidade está no fato de haver ato praticado que se qualifica como inserido no processo produtivo.



    Mantém-se, portanto, o reconhecimento destes fatos específicos que ensejaram as condenações das reclamadas no que toca ao reconhecimento de desvio da terceirização encetada entre ambas em relação a alguns dos empregados da segunda postos para trabalhar em favor da primeira reclamada. (...).” (e-doc. 31, p. 250-253, grifos nossos).



    12. Conquanto tais decisões tenham sido exaradas anteriormente ao advento dos julgados paradigmas (30/08/2018) — o que atrairia, em tese, o entendimento jurisprudencial segundo o qual é “inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado” (por todos: Rcl nº 48.909-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022), certo é que foi interposto recurso de revista, seguido de agravo de instrumento, o qual, submetido à apreciação da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em 27/11/2019, teve seu provimento negado (e-doc. 34, p. 27-56).



    13. Portanto, ao menos em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte em 30/08/2018, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG), deveria o Tribunal reclamado, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim.



    14. Ressalte-se que, mesmo após a oposição de embargos de declaração pela empresa SG Logística Ltda., corré na ação civil pública de origem, arguindo expressamente a necessidade de subsunção do caso ao novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal reclamado manteve-se irredutível (e-doc. 34, p. 105-106, e e-doc. 35, p. 1-9) .



    15. Pontuo, por fim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE nº 958.252-RG/MG, deverá, ainda, se debruçar sobre Questão de Ordem para dirimir em definitivo eventual modulação de efeitos daquele julgado. De todo modo, considerando o resultado do recente julgamento de embargos de declaração (j. 08/07/2022), não há dúvida quanto à aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica, no mínimo, aos processos em curso na data de conclusão do julgado (30/08/2018).



    16. Presente, pois, o fumus boni juris, considero presumido o periculum in mora no caso, ante a possibilidade de execução provisória ou definitiva de julgado, a princípio, destoante da tese fixada de modo vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.



    17. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0180100-69.2009.5.15.0008 até o julgamento final desta reclamação.



    18. Comunique-se o Tribunal reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 989, inc. II, do CPC).



    19. Com a vinda das informações, colha-se a manifestação do e. Procurador-Geral da República no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator